Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010561-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (EMBARGANTE), EDNA EDERLI COUTINHO (EMBARGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (EMBARGANTE), JEFFERSON LUIZ BARROS DE FREITAS - CPF: 044.834.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES - CPF: 058.996.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI - CPF: 062.790.931-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
– SUSCITADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DE UMA DAS TESES ARGUIDAS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO SANADA – PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU - IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS – CORRÉU PRIMÁRIO E EMBARGANTE REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO,
SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO
.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos quando não enfrentadas no acórdão todas as teses arguidas pelo impetrante.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há se falar em extensão de benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Matheos Rogério de Souza
contra o acórdão de ID. 169884674, proferido no julgamento do
habeas corpus
n. 1010561-83.2023.8.11.0000, em que esta colenda Câmara, por unanimidade de votos, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

A defesa sustenta a existência de
omissão
no acórdão questionado, em razão de inexistência de pronunciamento acerca da extensão da liberdade concedida ao corréu
Hugo Gabriel
.

Diante de tais argumentos, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada e, por decorrência lógica do efeito infringente inerente aos aclaratórios, concedida a ordem liberatória (ID. 169952697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 174020680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023